Tribunal: STF
Processo: Rcl 76451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Helder Fernando Marques de Oliveira e Maricelio do Nascimento contra a Resolução nº 002/2024 da Câmara Municipal de Lagoa de Dentro/PB, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADI nºs 7.737, 7.733, 7.713 e 7.350.



    Os reclamantes afirmam que a Resolução nº 002/2024, aprovada em 13/12/24, alterou o Regimento Interno da Câmara Municipal de Lagoa de Dentro, estabelecendo “um só momento para eleição da Mesa Diretora da Câmara para os dois biênios”, o que viola as decisões paradigmas.



    Aduzem, também, vício formal do ato normativo, por não terem sido observadas as formalidades do processo legislativo no rito de sua aprovação.



    Defendem que há 



    “latente (...) inconstitucionalidade de dispositivos que estabeleçam a votação de uma mesa legislativa não contemporânea com sua atuação, em consonância com o entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal, visto que essa iniciativa pode acarretar uma desconexão entre a direção política vigente e o momento que o mandato está sendo exercido.” 



    Helder Fernando Marques de Oliveira e Maricelio do Nascimento pedem que 



    “seja a (sic) concedida em definitivo a tutela jurisdicional pretendida, julgando procedente o pedido e anulando definitivamente a Resolução de Mesa n° 002/2024, aprovada em 13/12/2024, bem como a eleição para a Mesa diretora da Casa legislativa mencionada, nos termos da fundamentação exposta, efetivando-se a liminar com a restauração da ordem e da legalidade no feito.”



    É o relatório. Decido.



    Os reclamantes apontam como desrespeitados os julgados nas ADI nºs 7.737, 7.733, 7.713 e 7.350, mediante as quais se debateu a constitucionalidade de atos normativos estaduais que dispunham sobre eleição para composição de Mesa Diretora do Poder Legislativo do respectivo ente, permitindo sua antecipação.



    A ADI nº 7.737 teve como objeto a Resolução nº 1.936/23 da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que alterou o Regimento Interno da Casa (Resolução nº 1.891/23); na ADI nº 7.733, o STF analisou a constitucionalidade do art. 11 da Resolução nº 31/21 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte (Regimento Interno do órgão). As ADI nºs 7.713 e 7.350 tiveram como objeto normas instituídas por meio de Emendas às Constituições Estaduais do Amazonas e de Tocantins, respectivamente.



    Por meio da presente reclamação, Helder Fernando Marques de Oliveira e Maricelio do Nascimento pretendem submeter originariamente ao STF a análise da constitucionalidade da Resolução nº 002/2024, que alterou o Regimento Interno da Câmara Municipal de Lagoa de Dentro.



    Dessa perspectiva, tem-se que os reclamantes fazem uso deste meio processual como sucedâneo de ação própria para controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo municipal, o que não se admite:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO DO RIO DE JANEIRO Nº 40.872/2007. 1. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 2. Não cabe reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão supostamente violada. 3. Ausência de pertinência estrita entre a matéria tratada no Decreto Executivo nº 40.872/2007 e os acórdãos prolatados na ADI 845 e na ADI 2.349. 4. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 7082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/14)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (Rcl nº 25.347 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/5/17)



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONTRA A RESOLUÇÃO 267/2013 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, QUE ALTERA O MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. ATO NORMATIVO DE CONTEÚDO GENÉRICO, ABSTRATO E IMPESSOAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA MEDIDA CAUTELAR NAS ADI’S 4.357 E 4.425 (REL. MIN. LUIZ FUX). UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 19.366 AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe de 20/9/16)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO NORMATIVO. GENERALIDADE, IMPESSOALIDADE E ABSTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. 1. Mostra-se inadequada a utilização de reclamação contra ato normativo dotado de generalidade, impessoalidade e abstração. 2. É inviável o manuseio da reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 68.243 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14/11/24)



    A jurisprudência da Suprema Corte que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedânea de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, em desrespeito ao devido processo legal. Vide:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE OU A DIREITO OBJETIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, alegando-se afronta à autoridade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.568/RS. O agravo regimental questiona a decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, invocando a similitude fática e jurídica entre os dispositivos legais municipais analisados e os declarados constitucionais na referida ADI. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a teoria da transcendência dos motivos determinantes se aplica à reclamação para estender os efeitos de decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes para a procedência de reclamações. 4. Para o cabimento da reclamação, não basta a similitude fática e jurídica dos casos, mas é necessário que o próprio ato normativo seja o mesmo. 5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.568/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/3/2023; STF, Rcl 22.470 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2017; STF, Rcl 53.957 AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2023; STF, Rcl 11.484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/8/2014.” (Rcl nº 71139 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 7/2/25)



    “Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 3.297, 4.824 e ADPF nº 263. Órgão vinculado ao Poder Executivo. Ato de vacância de cargo público da estrutura de órgãos autônomos e dos demais poderes do estado. Ausência de aderência estrita. Sucedâneo de recurso. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento das ADI nºs 3.297 e 4.824 e da ADPF nº 263 (apreciada em conjunto com as ADI nºs 3.310 e 3.593), o STF não debateu matéria atinente à outorga a órgão vinculado ao Poder Executivo da competência para editar ato inicial de concessão de aposentadoria ' por consistir em causa de vacância de cargo público, submetido a controle perante a respectiva Corte de Contas ' constituir interferência na autonomia administrativa e financeira conferida aos demais poderes e órgãos autônomos. 2. A distinção entre o conteúdo das decisões paradigmas do STF com o debate proposto nos autos da ADI nº 0005929-88.2005.8.10.0000, realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para justificar o exercício da jurisdição que lhe é própria, não constitui violação da autoridade do STF. 3. É inadequado o uso da reclamação constitucional quando não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e os paradigmas, incidindo, no caso, a jurisprudência do STF que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes (v.g. Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17; Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16; Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16; Rcl nº 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11; Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/5/10 e Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 28/06/10). 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 64.339 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 3/7/24)



    “GRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. A eficácia vinculante dos acórdão proferidos em processos de controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas a norma objeto da ação. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 19.384 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/6/16)



    “Agravo regimental em reclamação. Ofensa à autoridade do STF e à eficácia do decidido na ADI nº 2.656/SP e na ADI nº 2.396/MS. Utilização do amianto. Lei nº 12.589/04 do Estado de Pernambuco. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de caráter impositivo dos atos reclamados, o que afasta a necessidade de intervenção do Poder Judiciário a fim de se obstar a produção de seus efeitos. 2. Eventual procedência ou não da presente reclamação vulneraria a sistemática própria da ação do controle concentrado de constitucionalidade, bem como anteciparia o entendimento a ser exarado na ação adequada para a discussão da matéria em trâmite nesta Suprema Corte, preterindo, ainda, a prolação do voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa nos autos da ADI nº 3.356/PE. 3. O uso da reclamação, no caso dos autos, não se amolda ao mecanismo da transcendência dos motivos determinantes, de modo que não se promove a cassação de atos normativos diretamente por essa via processual. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 4907 AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 21/5/13)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente